Tribunal: TJES
Processo: 5007859-75.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

·

PROCESSO Nº 5007859-75.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO LEITE

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
DESª. RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 e art. 16 da Lei nº 10.826/2003, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares que manteve a prisão preventiva nos autos nº 5001867-43.2026.8.08.0030, sob alegação de excesso de prazo, ilicitude da prova decorrente de violação de domicílio e ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, além da necessidade de assistência à companheira portadora de deficiência intelectual moderada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se o ingresso policial no domicílio ocorreu sem fundadas razões; (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; e (iv) verificar se as condições pessoais do paciente autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-O reconhecimento de excesso de prazo exige demonstração de atraso injustificado atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário ou à acusação, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4- O processo apresenta tramitação regular, com oferecimento da denúncia, apresentação de defesa prévia, recebimento da inicial acusatória e requisição de laudos periciais em prazo compatível com a complexidade do feito.

5- O ingresso no domicílio foi precedido de denúncia anônima, tentativa de evasão do paciente e visualização de sacola contendo cocaína recém-dispensada no quintal da residência, circunstâncias que configuram fundadas suspeitas de flagrante delito.

6- A legalidade do ingresso forçado em domicílio decorre da existência de elementos objetivos e prévios indicativos da prática criminosa no interior do imóvel.

7- A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de cocaína, material para embalo, balança de precisão, dinheiro em espécie, arma de fogo com numeração suprimida, munição e simulacro de arma de fogo.

8- A notícia de vínculo da droga apreendida com integrante de facção criminosa interestadual reforça a periculosidade concreta da conduta imputada.

9- Condições pessoais favoráveis, ainda que existentes, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

10- Não houve comprovação documental da alegada deficiência mental da companheira do paciente nem de sua dependência econômica exclusiva.

11- As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos delitos e da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12- Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo os critérios da razoabilidade e da regularidade da marcha processual. 2. O ingresso forçado em domicílio é legítimo quando precedido de fundadas suspeitas objetivamente verificáveis de flagrante delito. 3. A apreensão de drogas, arma de fogo, munições e instrumentos relacionados ao tráfico evidencia a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva. 5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inadequada quando insuficiente para neutralizar o risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 311, 312 e 313; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022; STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22.06.2021, DJe 28.06.2021; STF, RHC n. 123.812/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.10.2014; STJ, RHC n. 161.173/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 06.05.2022; STJ, AgRg no RHC n. 222.003/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.10.2025, DJEN 07.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
:
··
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de THIAGO LEITE, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos nº
5001867-43.2026.8.08.0030
, no qual foi denunciado pelos crimes do artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei Nº 11.343/06 c/c artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003.

O impetrante alega, em síntese, excesso de prazo, a ilicitude da prova obtida através de violação de domicílio, bem como ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva. Aduz ainda que a companheira do paciente é portadora de deficiência intelectual moderada e depende diretamente de sua assistência para sobreviver com o mínimo de dignidade. Desta forma, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id.
19425620
).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id.
19594382
).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id.
19787560
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de THIAGO LEITE, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos nº
·
5001867-43.2026.8.08.0030 , no qual foi denunciado pelos crimes do artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei Nº 11.343/06 c/c artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003.

O impetrante alega, em síntese, excesso de prazo, a ilicitude da prova obtida através de violação de domicílio, bem como ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva. Aduz ainda que a companheira do paciente é portadora de deficiência intelectual moderada e depende diretamente de sua assistência para sobreviver com o mínimo de dignidade. Desta forma, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 19425620).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 19594382).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 19787560).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte,
·
é firme no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).
·

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

Impende destacar que a denúncia foi oferecida em 12/02/2026 e a defesa prévia apresentada em 26/02/2026, sendo a denúncia recebida em 18/03/2026, oportunidade em que o magistrado manteve a prisão preventiva e requisitou o Laudo Toxicológico Definitivo e o Laudo de Exame de Arma de Fogo.

Desse modo, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

De acordo com a denúncia, no dia 06 de fevereiro de 2026, o denunciado, com vontade livre e consciente, guardava e armazenava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições.

Conforme consta dos autos, no dia dos fatos, os policiais militares receberam informações de que o paciente teria recebido uma carga de cocaína para comercialização no balneário de Povoação. Assim, os policiais se deslocaram até o local e visualizaram o paciente em frente à residência, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, tentou evadir-se para o interior do quintal e da residência, sendo imediatamente acompanhado pelos militares. Em seguida, o paciente foi
·
informado de que o local estava cercado, momento em que saiu e foi submetido à abordagem.
··

Consta ainda que os policiais
·
que realizaram o cerco, visualizaram, nos fundos do quintal, uma sacola do tipo “chup-chup” recém-dispensada, contendo cocaína, o que motivou o ingresso no imóvel, onde localizaram mais três papelotes de cocaína prontos para a venda, bem como material para embalo e uma balança de precisão. Em uma gaveta no quarto do denunciado foi encontrado um revólver calibre .32, com numeração suprimida e uma munição intacta.
·

Diferente do que alega a defesa,
toda a ação dos policiais teve início com a denúncia recebida, sendo que
o contexto fático em que o réu se evadiu para
·
quintal da residência onde os policiais visualizaram uma sacola dispensada do tipo “chup-chup” e contendo cocaína, gerou fundadas suspeitas e motivou o ingresso no domicílio.

Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), sendo esta a hipótese dos autos.

Prosseguindo, vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Ao decretar a prisão, o magistrado ressaltou a gravidade concreta do delito revelada pelo modus operandi.

“No caso, a
gravidade concreta
dos delitos supostamente praticados indicam que a prisão preventiva ainda se revela necessária, notadamente porque:

I - os Policiais inquiridos no APF noticiaram que a denúncia era no sentido de que o autuado havia recebido uma carga de droga de um indivíduo
“faccionado ao Comando Vermelho da Bahia”
, o qual
“estaria tentando dominar o tráfico de drogas nos balneários de Pontal do Ipiranga, Povoação e Regência, onde recruta criminosos da região para realizar a venda de drogas”
;

II - durante as diligências que resultaram na prisão em flagrante do autuado, os Militares arrecadaram
03 (três) papelotes de cocaína, 01 (uma) porção de cocaína, material para embalo de drogas, 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$965,00 (novecentos e sessenta e cinco reais)
;

III - além da apreensão de tais materiais, a guarnição ainda arrecadou
01 (um) revólver com numeração suprimida e municiado
, bem como um
simulacro de arma de fogo
.

Extrai-se, portanto, que a apreensão de droga, balança, material para embalo e dinheiro, no mesmo contexto fático da apreensão de arma de fogo, aliadas à denúncia de recebimento dos entorpecentes de indivíduo ligado ao Comado Vermelho em outro Estado,
são circunstâncias aptas a maximizarem o juízo de reprovabilidade da conduta em análise
.

Assim, a
gravidade concreta
dos delitos supostamente praticados, espelhada, principalmente, pelo
modus operandi
, aliada, ainda, à necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva é medida que se impõe para a garantia da ordem pública”.

·

Além da denúncia prévia de que o réu teria recebido uma carga de droga de um indivíduo ligado à Facção do Comando Vermelho, no mesmo contexto fático, houve apreensão de arma de fogo, munição, simulacro de arma de fogo, dinheiro em espécie, material para embalo e balança de precisão, o que demonstra gravidade concreta do delito e ainda a sua habitualidade delitiva.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES NA ESPÉCIE.

1. Nos termos da jurisprudência das Cortes de Vértice, não cabe, em sede de habeas corpus (e seu respectivo recurso ordinário), proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória (STF: Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, DJe 17/10/2014) - (RHC n. 161.173/MS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 6/5/2022).

2. A elevada quantidade de drogas evidencia a gravidade concreta da conduta imputada, de modo a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Precedente.

3. A conjugação do suposto tráfico com arma de fogo incrementa de forma relevante a gravidade da conduta. Precedente.

4. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade e residência fixa, ainda que presentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 222.003/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 7/10/2025.)

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Por fim, registro que não restou comprovada a deficiência mental da companheira do paciente e nem a sua dependência econômica.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
·
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.